Tribunal: CARF
Processo: 13005.000208/2005-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2023-01-17

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
LIMITES DO LITÍGIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO EM DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
Nos termos dos artigos 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, a fase contenciosa do processo administrativo fiscal somente se instaura em face de impugnação ou manifestação de inconformidade que tragam, de maneira expressa, as matérias contestadas, explicitando os fundamentos de fato e de direito, de maneira que os argumentos submetidos à primeira instância é que determinam os limites da lide. Está correta a decisão que não apreciou a matéria por ausência de efetiva impugnação, não havendo que se falar em nulidade.
PEDIDO PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA CARF No 163.
A prova pericial é cabível somente quando nos autos constarem elementos sobre os quais o julgador não consegue firmar seu entendimento, necessitando, então, de pronunciamento técnico/específico. O indeferimento fundamentado do pedido de realização de perícia não configura cerceamento de defesa, principalmente se não forem necessárias novas provas para definir o posicionamento do julgador. Aplica-se a Súmula CARF no 163.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. LEI 9.363/96. MATÉRIA-PRIMA. AQUISIÇÃO DE NÃO CONTRIBUINTES. RECURSO REPETITIVO DO STJ. SÚMULA 494/STJ. ART. 62, § 2o DO RICARF. POSSIBILIDADE.
O benefício fiscal do ressarcimento do crédito presumido do IPI relativo às exportações incide mesmo quando as matérias-primas ou os insumos sejam adquiridos de pessoa física ou jurídica não contribuinte do PIS/PASEP. Entendimento pacificado perante o Superior Tribunal de Justiça através do REsp no 993.164/MG, julgado na sistemática de recursos repetitivos. Incidência da Súmula 494 do STJ e artigo 62, § 2o do RICARF.
LEI N. 9.363/96. PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS (NT). CRÉDITO PRESUMIDO. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N. 124.
A Lei no 9.363/96, embora não tenha determinação expressa nesse sentido, contém dispositivos que conduzem à interpretação precisa de que o direito ao crédito presumido tem como pressuposto que o produto exportado tenha sido industrializado na forma estabelecida pela legislação do IPI, bem como que esse produto esteja dentro do campo de incidência desse imposto, o que não é o caso do produto com notação NT. Aplicação da Súmula CARF no 124.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. LEI No 9.363/96. BASE DE CÁLCULO. ENERGIA ELÉTRICA E COMBUSTÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 19.
Não integram a base de cálculo do crédito presumido da Lei 9.363, de 1996, as aquisições de combustíveis e energia elétrica uma vez que não são consumidos em contato direto com o produto, não se enquadrando nos conceitos de matéria-prima ou produto intermediário. Aplicação da Súmula CARF no 19.
CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO.
Sendo a correção monetária questão de ordem pública, pode ser apreciada de ofício, sem a provocação da parte em Recurso Voluntário.
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. RESSARCIMENTO. ANÁLISE. MORA. ATUALIZAÇÃO. CABIMENTO. RECURSOS REPETITIVOS. SÚMULA CARF No 154.
É cabível a atualização monetária no pedido de ressarcimento pela aplicação da tese jurídica deduzida no REsp 1035847/RS em sede de recursos repetitivos, de reprodução obrigatória pelos conselheiros do CARF por força regimental, no sentido de que "É devida a correção monetária sobre o valor referente a créditos de IPI admitidos extemporaneamente pelo Fisco".
No mesmo sentido é o entendimento constante no REsp 993.164/MG, também proferido sob a sistemática dos recursos repetitivos, complementado pela orientação da Segunda Turma do STJ no sentido de que a demora na apreciação dos pedidos administrativos de ressarcimento é equiparável à resistência ilegítima do Fisco, o que atrai a correção monetária (AgRg no Agravo em Recurso Especial no 335.762/SP).
Contudo, em face do posicionamento firmado por este CARF no enunciado da Súmula CARF no 154, com esteio no REsp 1.138.206/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, é de se considerar o Fisco em mora somente após o encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no 11.457/07.
Assim, no ressarcimento de crédito presumido de IPI, há a incidência da atualização pela Selic no direito creditório reconhecido no Despacho Decisório a partir do término do prazo de 360 dias do protocolo do pedido até a data da sua efetiva concretização, com seu recebimento em pecúnia ou com o encontro de contas na compensação, conforme seja o caso.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.000208/2005-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.952 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
COOPERATIVA LANGUIRU LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
LIMITES
DO
LITÍGIO.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
NÃO
CONHECIMENTO
EM
DECISÃO
RECORRIDA.
AUSÊNCIA
DE
NULIDADE.
Nos termos dos artigos 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, a fase contenciosa do
processo administrativo fiscal somente se instaura em face de impugnação ou
manifestação de inconformidade que tragam, de maneira expressa, as matérias
contestadas, explicitando os fundamentos de fato e de direito, de maneira que
os argumentos submetidos à primeira instância é que determinam os limites da
lide. Está correta a decisão que não apreciou a matéria por ausência de efetiva
impugnação, não havendo que se falar em nulidade.
PEDIDO PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CABIMENTO.
SÚMULA CARF No 163.
A prova pericial é cabível somente quando nos autos constarem elementos
sobre os quais o julgador não consegue firmar seu entendimento, necessitando,
então, de pronunciamento técnico/específico. O indeferimento fundamentado
do pedido de realização de perícia não configura cerceamento de defesa,
principalmente se não forem necessárias novas provas para definir o
posicionamento do julgador. Aplica-se a Súmula CARF no 163.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. LEI
9.363/96. MATÉRIA-PRIMA. AQUISIÇÃO DE NÃO CONTRIBUINTES.
RECURSO REPETITIVO DO STJ. SÚMULA 494/STJ. ART. 62, § 2o DO
RICARF. POSSIBILIDADE.
O benefício fiscal do ressarcimento do crédito presumido do IPI relativo às
exportações incide mesmo quando as matérias-primas ou os insumos sejam
adquiridos de pessoa física ou jurídica não contribuinte do PIS/PASEP.
Entendimento pacificado perante o Superior Tribunal de Justiça através do
REsp no 993.164/MG, julgado na sistemática de recursos repetitivos.
Incidência da Súmula 494 do STJ e artigo 62, § 2o do RICARF.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.000208/2005-43
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.952 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.000208/2005-43

LEI N. 9.363/96. PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS (NT). CRÉDITO
PRESUMIDO. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF
N. 124.
A Lei no 9.363/96, embora não tenha determinação expressa nesse sentido,
contém dispositivos que conduzem à interpretação precisa de que o direito ao
crédito presumido tem como pressuposto que o produto exportado tenha sido
industrializado na forma estabelecida pela legislação do IPI, bem como que
esse produto esteja dentro do campo de incidência desse imposto, o que não é o
caso do produto com notação “NT’. Aplicação da Súmula CARF no 124.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. LEI No 9.363/96. BASE DE CÁLCULO.
ENERGIA ELÉTRICA E COMBUSTÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
CARF No 19.
Não integram a base de cálculo do crédito presumido da Lei 9.363, de 1996, as
aquisições de combustíveis e energia elétrica uma vez que não são consumidos
em contato direto com o produto, não se enquadrando nos conceitos de
matéria-prima ou produto intermediário. Aplicação da Súmula CARF no 19.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
APRECIAÇÃO DE OFÍCIO.
Sendo a correção monetária questão de ordem pública, pode ser apreciada de
ofício, sem a provocação da parte em Recurso Voluntário.
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. RESSARCIMENTO. ANÁLISE. MORA.
ATUALIZAÇÃO. CABIMENTO. RECURSOS REPETITIVOS. SÚMULA
CARF No 154.
É cabível a atualização monetária no pedido de ressarcimento pela aplicação da
tese jurídica deduzida no REsp 1035847/RS em sede de recursos repetitivos, de
reprodução obrigatória pelos conselheiros do CARF por força regimental, no
sentido de que "É devida a correção monetária sobre o valor referente a
créditos de IPI admitidos extemporaneamente pelo Fisco".
No mesmo sentido é o entendimento constante no REsp 993.164/MG, também
proferido sob a sistemática dos recursos repetitivos, complementado pela
orientação da Segunda Turma do STJ no sentido de que “a demora na
apreciação dos pedidos administrativos de ressarcimento é equiparável à
resistência ilegítima do Fisco, o que atrai a correção monetária” (AgRg no
Agravo em Recurso Especial no 335.762/SP).
Contudo, em face do posicionamento firmado por este CARF no enunciado da
Súmula CARF no 154, com esteio no REsp 1.138.206/RS, submetido ao rito do
art. 543-C do CPC, é de se considerar o Fisco em mora somente após o
“encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte,
conforme o art. 24 da Lei no 11.457/07”.
Assim, no ressarcimento de crédito presumido de IPI, há a incidência da
atualização pela Selic no direito creditório reconhecido no Despacho Decisório
a partir do término do prazo de 360 dias do protocolo do pedido até a data da
sua efetiva concretização, com seu recebimento em pecúnia ou com o encontro
de contas na compensação, conforme seja o caso.
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.952 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.000208/2005-43

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo com relação ao argumento referente a
glosa efetuada sobre os custos com materiais de manutenção e, na parte conhecida, dar-lhe
provimento parcial para que: (i) sejam revertidas as glosas relativas à inclusão na base de cálculo
do crédito presumido de IPI, das aquisições de matéria-prima de pessoas físicas e cooperativas,
na forma do REsp no 993.164/MG e Súmula 494 do STJ; e (ii) sejam os créditos deferidos neste
Acórdão e no Despacho Decisório atualizados com incidência da correção monetária pela Taxa
Selic, a partir do término do prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias contado da apresentação do
pedido de ressarcimento, nos termos da Súmula CARF no 154.
(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Renata da Silveira Bilhim, Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Muller Nonato
Cavalcanti Silva (suplente convocado), João José Schini Norbiato (suplente convocado),
Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o
conselheiro Jorge Luis Cabral, substituído pelo conselheiro João José Schini Norbiato.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 10-20.702,
proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto
Alegre/RS que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, mantendo o Despacho Decisório da DRF/Santa Cruz do Sul/RS, que
reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado no valor de R$ 229.593,56 (duzentos e
vinte e nove mil, quinhentos e noventa e três reais e cinquenta e seis centavos).
A decisão recorrida foi proferida com a seguinte Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
CRÉDITO PRESUMIDO. GLOSA NÃO CONTESTADA
Tornam-se definitivas, na esfera administrativa, as glosas efetuadas no cálculo do
beneficio que não foram expressamente contestadas.
CRÉDITO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.952 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.000208/2005-43

Computa-se na base de cálculo do crédito presumido, somente o valor dos insumos que
foram adquiridos de pessoas jurídicas, contribuintes do PIS/Pasep e da Cofins.
CRÉDITO PRESUMIDO. RECEITA DE EXPORTAÇÃO.
Para fins de cálculo do crédito presumido, não se inclui no cômputo da Receita de
Exportação o valor das exportações de produtos classificados na TIPI como N/T (não-
tributados)
CRÉDITO
PRESUMIDO.
ENERGIA
ELÉTRICA.
COMBUSTÍVEIS.
IMPOSSIBILIDADE
As despesas com energia elétrica e combustíveis não dão direito ao benefício, porque
não se subsumem aos conceitos de matéria-prima, produtos industrializados e material
de embalagem.
PERÍCIA. REQUISITOS. Considera-se não formulado o pedido de perícia que deixa de
atender aos requisitos previstos em Lei.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por bem reproduzir os fatos, transcrevo o relatório da decisão proferida pela
DRJ:
O estabelecimento acima qualificado formalizou pedido de ressarcimento do
crédito presumido do IPI (CP), instituído pela Lei no 9.363, de 13 de dezembro de
1996, para se ressarcir das contribuições da Cofins e do PIS/PASEP, incidentes sobre
as aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários e
materiais de embalagem, empregados na fabricação de produtos exportados durante o
período de 01/01/1999 a 31/03/1999 e 01/01/2000 a 31/07/2004, no valor de R$
3.991.832,41, pelo regime normal nos anos-calendário de 1999/2000/2001 e pelo
regime alternativo do benefício da Lei no 10.276, de 10 de setembro de 2001, nos
anos-calendário de 2002/2003 e 2004, conforme pedido de ressarcimento -
PER/DCOMP, de fls. 01/60.
A verificação prévia do pedido foi feita pela fiscalização que, de acordo com o
Termo de Verificação Fiscal de fls. 133 a 147, concluiu que o requerente tem direito
ao ressarcimento de R$ 229.593,56, pelas seguintes constatações:
a) inclusão, na receita de exportação, de exportações de mercadorias não-tributadas
(NT) nos primeiros trimestres dos anos de 1999 e 2000;
b) inclusão indevida na apuração da base de cálculo do crédito presumido do IPI de
valores computados a título de matéria-prima não adquirida de pessoas jurídicas sujeitas
à Contribuição para o PIS/PASEP no 1° trimestre de 1999 e de julho de 2000 a julho de
2004;
c) inclusão indevida na base de cálculo do crédito presumido de custos com materiais de
manutenção no período de janeiro de 2000 a dezembro de 2002;
d) inclusão indevida de créditos na apuração da base de cálculo do crédito presumido do
IPI de valores relativos a despesas com energia elétrica e combustíveis no 1o trimestre
de 1999 e entre janeiro de 2000 a dezembro de 2001, tendo em vista que o contribuinte
optou pelo regime alternativo da Lei 10.276/01 a partir do 1° trimestre de 2002;
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.952 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.000208/2005-43

O Delegado da Receita Federal do Brasil em Santa Cruz do Sul, acolhendo a
proposição da Fiscalização, indeferiu parcialmente o pedido de ressarcimento,
conforme teor do Despacho Decisório de fl. 149.
Regularmente intimado do Despacho Decisório referido, mas discordando
daquele entendimento, o requerente apresentou a manifestação de inconformidade, de
fls. 170 a 184, alegando, após breve relato dos fatos, em síntese, que o crédito
presumido deve ser calculado sobre o valor total das aquisições dos insumos, assim
entendidos, como matéria-prima, produto intermediário e embalagem, pois as
restrições impostas ao direito ao ressarcimento estão previstas somente em Instruções
Normativas, e não em suporte legal. Diz não haver na legislação - Lei no 9.363/96 e
Lei n° 10.276/01, qualquer dispositivo que exclua da base de cálculo do crédito
presumido os valores das aquisições de matéria-primas de produtores rurais ou
cooperativas de produtores não contribuintes de PIS e COFINS, das aquisições de
produtos não-tributados (NT) e das despesas de energia elétrica. Transcreve
jurisprudência administrativa em apoio à sua tese. Ao final, requer a produção de
prova pericial, e a revisão dos valores a serem ressarcidos.

A Contribuinte recebeu a Intimação pela via postal em 09/09/2009 (Aviso de
Recebimento de fls. 236 - 2o volume), apresentando o Recurso Voluntário em 20/09/2009, pelo
qual pediu pelo provimento do recurso nos seguintes termos:
a) Nulidade da decisão recorrida, que negou a possibilidade da prova pericial e
deixou de apreciar a Manifestação de Inconformidade de forma integral,
caracterizando o cerceamento do direito de defesa;
b) Reforma da decisão recorrida e o reconhecimento da integralidade do direito
ao crédito de IPI da Contribuinte.
Após, o processo foi encaminhado para sorteio e julgamento.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, o Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais
requisitos de admissibilidade.
Todavia, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo com relação ao
argumento referente a glosa efetuada sobre os custos com materiais de manutenção, tendo vista a
ausência de contestação em peça de manifestação de inconformidade, consoante análise abaixo.

Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.952 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.000208/2005-43

2. Preliminarmente
2.1. A DRJ de origem considerou não contestadas as exclusões da base de cálculo
do crédito presumido relativas aos custos com materiais de manutenção, tornando definitivas as
reduções destas parcelas na esfera administrativa.
Em peça recursal, a Contribuinte pediu pelo retorno dos autos à primeira instância
para novo julgamento, com a análise integral de toda a matéria de defesa, sob pena de nulidade
do processo administrativo por não propiciar a ampla defesa e o contraditório. Para tanto,
argumentou que na peça de Manifestação de Inconformidade foi integralmente atacado o
Despacho Decisório, mostrando-se descabido tornar definitivas as reduções destas parcelas, vez
que a discussão ainda não restou encerrada na esfera administrativa.
Da análise dos autos, verifiquei que, após descrição dos fatos, em Item II da peça
de manifestação de inconformidade, a Contribuinte questionou a glosa com relação aos produtos
adquiridos de produtor rural pessoa física ou cooperativa de produtor, bem como sobre os
valores da energia elétrica consumido no processo produtivo dos produtos exportados,
defendendo que o crédito presumido será calculado sobre o valor total das aquisições dos
insumos, assim entendidos, como matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem. Na sequência, em Item III, a defesa abordou sobre a realização de prova pericial
contábil, justificando pela necessidade de demonstrar o procedimento efetuado, possibilitando
comprovar, através do exame da documentação fiscal, a origem dos créditos compensados.
Com isso, realmente não foi levada à apreciação em primeira instância a
contestação referente a glosa efetuada sobre os custos com materiais de manutenção.
Observo que a impugnação específica é prevista pelo Decreto no 70.235/1972, que
assim dispõe:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.

Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição. (sem destaque no texto original)

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (sem destaque no texto original)
Com a ausência de contestação específica em relação a cada direito creditório não
homologado, deve ser aplicado o § 1o do art. 21 do mesmo Diploma Legal, que assim prevê:
Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade preparadora
declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador, pelo prazo de trinta
dias, para cobrança amigável. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.952 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.000208/2005-43

§ 1o No caso de impugnação parcial, não cumprida a exigência relativa à parte não
litigiosa do crédito, o órgão preparador, antes da remessa dos autos a julgamento,
providenciará a formação de autos apartados para a imediata cobrança da parte não
contestada, consignando essa circunstância no processo original. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
Neste sentido:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
LIMITES DO LITÍGIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, a fase contenciosa do processo
administrativo fiscal somente se instaura em face de impugnação ou manifestação de
inconformidade que tragam, de maneira expressa, as matérias contestadas, explicitando
os fundamentos de fato e de direito, de maneira que os argumentos submetidos à
primeira instância é que determinarão os limites da lide.
O efeito devolutivo do recurso somente pode dizer respeito àquilo que foi decidido pela
instância a quo. Se o colegiado a quo, por ausência de efetiva impugnação, não apreciou
a matéria, não há que se falar em reforma do julgamento.
A competência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ex vi do art. 25 do
Decreto no 70.235/72, restringe-se ao julgamento de "recursos de ofício e voluntários de
decisão de primeira instância, bem como recursos de natureza especial”, de modo que
matéria não impugnada ou não recorrida escapa à competência deste órgão. (Acórdão
no 3302-009.693 - PAF no 10855.906642/2011-88)
Portanto, deve ser mantida a decisão recorrida, que considerou não
contestada a glosa sobre os custos com materiais de manutenção, motivo pelo qual afasto os
pedidos de nulidade e retorno dos autos para novo julgamento.
2.2. A Recorrente igualmente pediu para que seja anulada a decisão de primeira
instância em razão de cerceamento de defesa (art. 5°, LV da CF), com o retorno dos autos à
primeira instância, para que seja realizada prova pericial contábil, possibilitando comprovar,
através da documentação fiscal, o procedimento efetuado e a origem dos créditos compensados.
Para tanto, argumentou que a Autoridade Julgadora deve formar sua convicção após explorar
todas as fontes de prova que permitam demonstrar a verdade processual.
Com relação ao pedido de prova pericial, entendeu o i. Julgador de primeira
instância que o pedido foi formulado de maneira genérica, não atentando aos artigos 16 e 18 do
Decreto no 70.235/72, além de que os elementos presentes nos autos são suficientes para firmar o
convencimento na forma adotada.
Constata-se que a DRJ motivou a conclusão por afastar o pedido de prova pericial,
em especial com relação à desnecessidade de tal comprovação, uma vez que suas conclusões
foram direcionadas com relação ao direito creditório, não apontando dúvidas sobre o cálculo do
crédito glosado.
Neste caso, aplica-se o artigo 29 do Decreto no 70.235/72, uma vez que a
autoridade julgadora forma livremente sua convicção com base na apreciação da prova,
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.952 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.000208/2005-43

determinando as diligências que entender necessárias. Com isso, não há que se falar em nulidade
diante da justificativa para o indeferimento, na forma consignada em decisão a quo.
A matéria em análise recentemente foi sumulada por este Tribunal
Administrativo, com aprovação em sessão do Pleno realizada em 06/08/2021, com vigência a
partir de 16/08/2021, conforme termos abaixo:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Acórdãos Precedentes: 9303-01.098, 2401-007.256, 2202004.120, 2401-007.444, 1401-
002.007, 2401006.103, 1301003.768, 2401-007.154 e 2202005.304.
Por sua vez, considerando a conclusão adotada neste voto, desde já observo que
não cabe o deferimento de tal pedido, uma vez que os valores a ressarcir deverão ser apurados
por ocasião da liquidação deste acórdão, resultando na desnecessidade de realização de prova
pericial neste momento.
3. Mérito
3.1. Do objeto deste litígio
Trata-se de Pedido de Ressarcimento do Crédito Presumido de IPI, instituído pela
Lei no 9.363/1996, relativo ao 1o trimestre de 1999, e ao período de janeiro de 2000 a julho de
2004.
A DRF de origem apurou o direito creditório mediante fiscalização, concedendo
parcialmente o ressarcimento pelo valor de R$ 229.593,56 (duzentos e vinte e nove mil,
quinhentos e noventa e três reais e cinquenta e seis centavos), não homologando o valor de R$
3.762.238,85 (três milhões, setecentos e sessenta e dois mil, duzentos e trinta e oito reais e
oitenta e cinco centavos).
A glosa efetuada teve a seguinte motivação:
a) Com relação ao 1o trimestre de 1999: Receita de exportação originada de
operações sobre produtos não tributados (NT), não cabendo o ressarcimento de
crédito presumido de IPI;
b) Com relação ao período de janeiro de 2000 a julho de 2004: Constatação de
incorreções, com o recálculo do direito creditório para as seguintes correções:
1. Excluir da Receita de exportação os produtos não tributados, no valor
de R$ 16.087,50, referente a janeiro de 2000, e o valor de R$
15.993,00, referente ao mês de fevereiro de 2000;
2. Excluir dos custos da produção no período de janeiro de 2000 a julho
de 2004, os valores relativos à matéria prima;
3. Excluir dos custos da produção no período de janeiro de 2000 a
dezembro de 2002, os valores de materiais de manutenção e
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.952 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.000208/2005-43

4. Excluir dos custos da produção no período de janeiro de 2000 a
dezembro de 2001, os valores de energia elétrica e combustível.
Os valores foram glosados com base no “Demonstrativo de Apuração de Custos”
para o período de janeiro de 2000 a dezembro de 2002, e nos “Demonstrativos do Crédito
Presumido” para o período de janeiro de 2003 a julho de 2004.
Com isso, a Fiscalização apresentou demonstrativo com novos valores do custo de
produção utilizado como base de cálculo para a apuração do crédito presumido.
Delimitada a controvérsia incidente sobre o presente litígio, passo à análise dos
argumentos trazidos pela defesa quanto às glosas efetuadas pela DRF de origem, com exceção
dos valores relativos aos materiais de manutenção, tendo em vista a ausência de contestação em
primeira instância.
3.2. Do crédito presumido originado de matéria-prima e de insumos
originados de pessoas físicas ou jurídicas não sujeitas à tributação pelo PIS/PASEP e pela
COFINS
De acordo com o que consta no Termo de Verificação Fiscal, no período de
janeiro de 2000 a julho de 2004, não devem ser computados no cálculo do crédito presumido os
valores originados de custos com matéria prima (frango vivo), adquiridas de pessoa jurídica não
sujeita à Contribuição para o PIS/PASEP e à COFINS, conforme determina o artigo 1o da Lei no
9.363/1996 e artigo 1o, § 1o, inciso I da Lei no 10.276/2001, cumulado com o artigo 2°, § 2° das
Instruções Normativas SRF nos 23/97, 313/03 e 419/04, bem como no artigo 5°, § 2° das
Instruções Normativas SRF nos 69/01, 315/03 e 420/04.
Argumentou a defesa que o crédito presumido em análise é o resultado da
aplicação do percentual de 5,37% sobre determinada base de cálculo, proporcionalmente ao que
é exportado, conforme o art. 2° da Lei n° 9.363/96 e artigo 1°, § 1° da Lei n.°10.276/011, sendo
que tal percentual foi escolhido justamente para uma forma de ressarcimento da carga tributária
de PIS e COFINS presente nas etapas anteriores à venda destinada a um exportador ou comercial
exportador, as quais incidiram sobre matérias-primas, produtos intermediários e embalagens,
adquiridos no mercado interno para utilização no processo produtivo, e cujos valores não se
encontram destacados no documento fiscal de entrada no estabelecimento destinatário,
adquirente da mercadoria, motivo pelo qual o seu custo se ache embutido no valor do produto
adquirido pelo exportador, ainda que não haja a incidência na sua última aquisição.
Considerou ainda que:
i)
Através da edição da Medida Provisória no 948/95, posteriormente
convertida na Lei no 9.363/96, as alíquotas das referidas contribuições se

1 Art. 2o A base de cálculo do crédito presumido será determinada mediante a aplicação, sobre o valor total das
aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem referidos no artigo anterior, do
percentual correspondente à relação entre a receita de exportação e a receita operacional bruta do produtor
exportador.
§ 1o O crédito fiscal será o resultado da aplicação do percentual de 5,37% sobre a base de cálculo definida neste
artigo. (Vide Lei no 10.637, de 2002)

Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.952 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.000208/2005-43

encontravam em 0,65% para o PIS e 2,00% para a COFINS e,
multiplicando-se por dois (presunção de duas etapas de produção
anteriores à referida venda para o exportador), a carga tributária total é de
5,37% (2 x 2,65%), correspondendo ao montante de PIS e COFINS a ser
ressarcido;
ii)
As Instruções Normativas nos 23/97, 103/97, 313/03 e 419/04 trouxeram
restrições ao direito de crédito presumido, dentre as quais sobre os
produtos adquiridos de produtor rural pessoa física ou cooperativa de
produtor, bem como os valores da energia elétrica consumido no processo
produtivo dos produtos exportados, o que não foi previsto pelas Leis nos
9.363/96 e 10.276/01.
Os ilustres Julgadores de primeira instância concluíram que:
i)
É procedente o despacho decisório quanto à glosa em análise, uma vez que
os produtos com notação NT não são considerados industrializados, pois
se encontram fora do campo de incidência do, nos termos do art. 2° do
RIPI, aprovado pelo Decreto n° 2.637, de 25 de junho de 1998 (RlPI/98)2;
ii)
A receita de exportação deve ser originada tão somente de produtos
industrializados pelo próprio estabelecimento exportador;
iii)
Conforme artigo 1o da Lei no 9.363/1996, o crédito presumido de IPI em
análise tem origem somente sobre as aquisições de matérias-primas (MP),
produtos intermediários (PI) e materiais de embalagem (ME), que tenham
sofrido a incidência das contribuições para o PIS e a Cofins, sob pena de
ser proporcionado o benefício em dobro;
iv)
A impossibilidade do creditamento em referência é matéria vinculada
através do Parecer PGFN/CAT/N° 3.092/2002 (DOU de 30/9/2002) pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
A controvérsia em análise é matéria já sumulada perante o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, que assim consolidou:
Súmula 494-STJ: O benefício fiscal do ressarcimento do crédito presumido do IPI
relativo às exportações incide mesmo quando as matérias-primas ou os insumos sejam
adquiridos de pessoa física ou jurídica não contribuinte do PIS/PASEP.
(Súmula 494, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 13/08/2012)
Entendeu o Superior Tribunal de Justiça que a vedação ao creditamento originado
de aquisições de insumos de pessoas físicas não contribuintes do PIS/Pasep e da Cofins, não

2 Art. 2° O imposto incide sobre produtos industrializados, nacionais e estrangeiros, obedecidas as especificações
constantes da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI (Lei n° 4.502, de 30 de
novembro de 1964, art. 1°, e Decreto-Lei n°34, de 18 de novembro de 1966, art. 1°).
Parágrafo único. O campo de incidência do imposto abrange todos os produtos com alíquota, ainda que zero,
relacionados na TIPI, observadas as disposições contidas nas respectivas notas complementares, excluídos aqueles a
que corresponde a notação "NT" (não-tributado) (Lei no 9.493, de 10 de setembro de 1997, art.13).

Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-009.952 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.000208/2005-43

possui fundamento na legislação de regência, devendo tais valores integrar o cálculo do crédito
presumido.
A matéria está pacificada através do julgamento do REsp 993.164/MG, sob a
sistemática dos recursos repetitivos3, cujo v. Acórdão, de relatoria do Eminente Ministro LUIZ
FUX, foi proferido com a seguinte Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. IPI. CRÉDITO PRESUMIDO PARA RESSARCIMENTO
DO VALOR DO PIS/PASEP E DA COFINS. EMPRESAS PRODUTORAS E
EXPORTADORAS
DE
MERCADORIAS
NACIONAIS.
LEI
9.363/96.
INSTRUÇÃO
NORMATIVA
SRF
23/97.
CONDICIONAMENTO
DO
INCENTIVO FISCAL AOS INSUMOS ADQUIRIDOS DE FORNECEDORES
SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO PELO PIS E PELA COFINS. EXORBITÂNCIA
DOS LIMITES IMPOSTOS PELA LEI ORDINÁRIA. SÚMULA VINCULANTE
10/STF. OBSERVÂNCIA. INSTRUÇÃO NORMATIVA (ATO NORMATIVO
SECUNDÁRIO). CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. EXERCÍCIO DO
DIREITO
DE
CRÉDITO
POSTERGADO
PELO
FISCO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO
DE
CRÉDITO
ESCRITURAL.
TAXA
SELIC.
APLICAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535, DO CPC. INOCORRÊNCIA.
1. O crédito presumido de IPI, instituído pela Lei 9.363/96, não poderia ter sua
aplicação restringida por força da Instrução Normativa SRF 23/97, ato normativo
secundário, que não pode inovar no ordenamento jurídico, subordinando-se aos limites
do texto legal.
2. A Lei 9.363/96 instituiu crédito presumido de IPI para ressarcimento do valor do
PIS/PASEP e COFINS, ao dispor que:
"Art. 1o A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a crédito
presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como ressarcimento das
contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, de 7 de setembro de 1970, 8,
de 3 de dezembro de 1970, e de dezembro de 1991, incidentes sobre as respectivas
aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários e material
de embalagem, para utilização no processo produtivo.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, nos casos de venda a
empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação para o exterior."
3. O artigo 6o, do aludido diploma legal, determina, ainda, que "o Ministro de Estado da
Fazenda expedirá as instruções necessárias ao cumprimento do disposto nesta Lei,
inclusive quanto aos requisitos e periodicidade para apuração e para fruição do
crédito presumido e respectivo ressarcimento, à definição de receita de exportação e
aos documentos fiscais comprobatórios dos lançamentos, a esse título, efetuados pelo
produtor exportador".
4. O Ministro de Estado da Fazenda, no uso de suas atribuições, expediu a Portaria
38/97, dispondo sobre o cálculo e a utilização do crédito presumido instituído pela Lei
9.363/96 e autorizando o Secretário da Receita Federal a expedir normas
complementares necessárias à implementação da aludida portaria (artigo 12).
5. Nesse segmento, o Secretário da Receita Federal expediu a Instrução Normativa
23/97 (revogada, sem interrupção de sua força normativa, pela Instrução Normativa
313/2003, também revogada, nos mesmos termos, pela Instrução Normativa 419/2004),
assim preceituando:

3 Tema Repetitivo 432 – Tese firmada: “O benefício fiscal do ressarcimento do crédito presumido do IPI relativo às
exportações incide mesmo quando as matérias-primas ou os insumos sejam adquiridos de pessoa física ou jurídica
não contribuinte do PIS/PASEP”.
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-009.952 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.000208/2005-43

"Art. 2o Fará jus ao crédito presumido a que se refere o artigo anterior a empresa
produtora e exportadora de mercadorias nacionais.
§ 1o O direito ao crédito presumido aplica-se inclusive: I - Quando o produto fabricado
goze do benefício da alíquota zero; II - nas vendas a empresa comercial exportadora,
com o fim específico de exportação.
§ 2o O crédito presumido relativo a produtos oriundos da atividade rural, conforme
definida no art. 2o da Lei no 8.023, de 12 de abril de 1990, utilizados como matéria-
prima, produto intermediário ou embalagem, na produção bens exportados, será
calculado, exclusivamente, em relação às aquisições, efetuadas de pessoas jurídicas,
sujeitas às contribuições PIS/PASEP e COFINS."
6. Com efeito, o § 2o, do artigo 2o, da Instrução Normativa SRF 23/97, restringiu a
dedução do crédito presumido do IPI (instituído pela Lei 9.363/96), no que concerne às
empresas produtoras e exportadoras de produtos oriundos de atividade rural, às
aquisições, no mercado interno, efetuadas de pessoas jurídicas sujeitas às contribuições
destinadas ao PIS/PASEP e à COFINS.
7. Como de sabença, a validade das instruções normativas (atos normativos
secundários) pressupõe a estrita observância dos limites impostos pelos atos normativos
primários a que se subordinam (leis, tratados, convenções internacionais, etc.), sendo
certo que, se vierem a positivar em seu texto uma exegese que possa irromper a
hierarquia normativa sobrejacente, viciar-se-ão de ilegalidade e não de
inconstitucionalidade (Precedentes do Supremo Tribunal Federal: ADI 531 AgR, Rel.
Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 11.12.1991, DJ 03.04.1992; e ADI
365 AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 07.11.1990, DJ
15.03.1991).
8. Conseqüentemente, sobressai a "ilegalidade" da instrução normativa que extrapolou
os limites impostos pela Lei 9.363/96, ao excluir, da base de cálculo do benefício do
crédito presumido do IPI, as aquisições (relativamente aos produtos oriundos de
atividade rural) de matéria-prima e de insumos de fornecedores não sujeito à tributação
pelo PIS/PASEP e pela COFINS (Precedentes das Turmas de Direito Público: REsp
849287/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
19.08.2010, DJe 28.09.2010; AgRg no REsp 913433/ES, Rel. Ministro Humberto
Martins, Segunda Turma, julgado em 04.06.2009, DJe 25.06.2009; REsp 1109034/PR,
Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16.04.2009, DJe
06.05.2009; REsp 1008021/CE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado
em 01.04.2008, DJe 11.04.2008; REsp 767.617/CE, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira
Turma, julgado em 12.12.2006, DJ 15.02.2007; REsp 617733/CE, Rel. Ministro Teori
Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 03.08.2006, DJ 24.08.2006; e REsp
586392/RN, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19.10.2004, DJ
06.12.2004).
9. É que: (i) "a COFINS e o PIS oneram em cascata o produto rural e, por isso, estão
embutidos no valor do produto final adquirido pelo produtor-exportador, mesmo não
havendo incidência na sua última aquisição"; (ii) "o Decreto 2.367/98 - Regulamento
do IPI -, posterior à Lei 9.363/96, não fez restrição às aquisições de produtos rurais"; e
(iii) "a base de cálculo do ressarcimento é o valor total das aquisições dos insumos
utilizados no processo produtivo (art. 2o), sem condicionantes" (REsp 586392/RN).
10. A Súmula Vinculante 10/STF cristalizou o entendimento de que:
"Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário
de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato
normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte."
11. Entrementes, é certo que a exigência de observância à cláusula de reserva de
plenário não abrange os atos normativos secundários do Poder Público, uma vez não
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-009.952 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.000208/2005-43

estabelecido confronto direto com a Constituição, razão pela qual inaplicável a Súmula
Vinculante 10/STF à espécie.
12. A oposição constante de ato estatal, administrativo ou normativo, impedindo a
utilização do direito de crédito de IPI (decorrente da aplicação do princípio
constitucional da não-cumulatividade), descaracteriza referido crédito como escritural
(assim considerado aquele oportunamente lançado pelo contribuinte em sua escrita
contábil), exsurgindo legítima a incidência de correção monetária, sob pena de
enriquecimento sem causa do Fisco (Aplicação analógica do precedente da Primeira
Seção submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 1035847/RS, Rel. Ministro
Luiz Fux, julgado em 24.06.2009, DJe 03.08.2009).
13. A Tabela Única aprovada pela Primeira Seção (que agrega o Manual de Cálculos da
Justiça Federal e a jurisprudência do STJ) autoriza a aplicação da Taxa SELIC (a partir
de janeiro de 1996) na correção monetária dos créditos extemporaneamente
aproveitados por óbice do Fisco (REsp 1150188/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon,
Segunda Turma, julgado em 20.04.2010, DJe 03.05.2010).
14. Outrossim, a apontada ofensa ao artigo 535, do CPC, não restou configurada, uma
vez que o acórdão recorrido pronunciou-se de forma clara e suficiente sobre a questão
posta nos autos. Saliente-se, ademais, que o magistrado não está obrigado a rebater, um
a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham
sido suficientes para embasar a decisão, como de fato ocorreu na hipótese dos autos.
15. Recurso especial da empresa provido para reconhecer a incidência de correção
monetária e a aplicação da Taxa Selic.
16. Recurso especial da Fazenda Nacional desprovido.
17. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ
08/2008. (REsp 993.164/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 13/12/2010, DJe 17/12/2010)
Considerou o Eminente Ministro Relator do v. Acórdão acima, que o § 2o, do
artigo 2o, da Instrução Normativa SRF 23/97, restringiu a dedução do crédito presumido do IPI
(instituído pela Lei 9.363/96), no que concerne às empresas produtoras e exportadoras de
produtos oriundos de atividade rural, às aquisições, no mercado interno, efetuadas de pessoas
jurídicas sujeitas às contribuições destinadas ao PIS/PASEP e à COFINS. Todavia, considerando
que devem as Instruções Normativas, enquanto atos normativos secundários, observar os limites
impostos pelos atos normativos primários a que se subordinam (leis, tratados, convenções
internacionais, etc.), resta configurada a ilegalidade da IN em referência, uma vez que extrapolou
os limites impostos pela Lei no 9.363/96.
Observo que este Colegiado já se posicionou neste mesmo sentido, aplicando
a decisão do REsp 993.164/MG, conforme v. Acórdão n.o 3402-007.289, de relatoria da
Ilustre Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula, proferido em julgamento ao PAF
no 10935.001220/2008-29 com a seguinte Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. LEI 9.363/96.
MATÉRIA-PRIMA.
AQUISIÇÃO
DE
NÃO
CONTRIBUINTES.
RECURSO
REPETITIVO DO STJ. SÚMULA 494/STJ. RICARF. POSSIBILIDADE.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-009.952 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.000208/2005-43

No âmbito da Lei no 9.363/96 é possível apurar crédito presumido de IPI como
ressarcimento de PIS/Cofins nas aquisições de pessoas físicas ou de pessoas jurídicas
não contribuintes dessa contribuições. Inteligência de recurso repetitivo do STJ
(Recurso Especial no 993.164/MG) aplicado ao caso nos termos do Regimento Interno
do CARF.
LEI N. 9.363/96. PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS (NT). CRÉDITO PRESUMIDO.
RESSARCIMENTO. INCABÍVEL. SÚMULA CARF N. 124.
A Lei no 9.363/96, embora não tenha determinação expressa nesse sentido, contém
dispositivos que conduzem à interpretação precisa de que o direito ao crédito presumido
tem como pressuposto que o produto exportado tenha sido industrializado na forma
estabelecida pela legislação do IPI, bem como que esse produto esteja dentro do campo
de incidência desse imposto, o que não é o caso do produto com notação “NT’.
IPI.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
RESSARCIMENTO.
ANÁLISE.
MORA.
ATUALIZAÇÃO. CABIMENTO. RECURSOS REPETITIVOS. SÚMULA CARF N.
154.
É cabível a atualização monetária no pedido de ressarcimento pela aplicação da tese
jurídica deduzida no REsp 1035847/RS em sede de recursos repetitivos, de reprodução
obrigatória pelos conselheiros do CARF por força regimental, no sentido de que "É
devida a correção monetária sobre o valor referente a créditos de IPI admitidos
extemporaneamente pelo Fisco".
No mesmo sentido é o entendimento constante no REsp 993.164/MG, também proferido
sob a sistemática dos recursos repetitivos, complementado pela orientação da Segunda
Turma do STJ no sentido de que “a demora na apreciação dos pedidos administrativos
de ressarcimento é equiparável à resistência ilegítima do Fisco, o que atrai a correção
monetária” (AgRg no Agravo em Recurso Especial no 335.762/SP).
Contudo, em face do posicionamento firmado por este CARF no enunciado da Súmula
CARF no 154, com esteio no REsp 1.138.206/RS, submetido ao rito do art. 543-C do
CPC, é de se considerar o Fisco em mora somente após o “encerramento do prazo de
360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no
11.457/07”.
Assim, no ressarcimento de crédito presumido de IPI, há a incidência da atualização
pela Selic no direito creditório reconhecido no Despacho Decisório a partir do término
do prazo de 360 dias do protocolo do pedido até a data da sua efetiva concretização,
com seu recebimento em pecúnia ou com o encontro de contas na compensação,
conforme seja o caso.
Recurso voluntário provido em parte
Portanto, na forma pacificada através do REsp 993.164/MG e, por atenção ao
artigo 62, § 2o do RICARF, deve ser concedido o pedido da Recorrente, com a inclusão na base
de cálculo do crédito presumido de IPI, das aquisições de matéria-prima e de insumos originados
de pessoas físicas ou cooperativas não sujeitas à tributação pelo PIS/PASEP e pela COFINS.
3.3. Das receita de exportação originada de operações sobre produtos não
tributados (NT)
Considerou a Fiscalização que não há direito ao crédito presumido no 1° trimestre
de 1999, bem como deve ser reduzido o crédito relativo ao período do 1° trimestre/2000, uma
vez que toda a receita foi originada de exportação de produtos Não Tributados (NT) e, para este
tipo de receita, não há respaldo legal que permita a obtenção de crédito presumido.
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-009.952 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.000208/2005-43

Defendeu a Recorrente que os insumos não sujeitos ao IPI, quando utilizados na
produção de produtos exportados, devem compor a base de cálculo do crédito presumido do
imposto, pois o incentivo deve ser calculado sobre o custo de produção dos bens exportados, não
importando quais os impostos incidentes.
Com relação aos produtos classificados na Tabela de Incidência do IPI (TIPI)
como não-tributados, devem ser mantidas as conclusões da Fiscalização e da DRJ de origem,
considerando a aplicação da Súmula CARF no 124, que assim prevê:
Súmula CARF no 124:
A produção e a exportação de produtos classificados na Tabela de Incidência do IPI
(TIPI) como "não-tributados" não geram direito ao crédito presumido de IPI de que trata
o art. 1o da Lei no 9.363, de 1996. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, mantenho a glosa dos créditos presumidos originados de tais produtos,
em especial com relação à exclusão da receita de exportação referente ao 1o trimestre de 1999
bem como referente aos meses de janeiro (R$ 16.087,50) e fevereiro (R$ 15.993,00) do ano
calendário de 2000.
3.4. Da exclusão dos valores relativos a energia elétrica e combustíveis
Considerou a Fiscalização que no período de janeiro de 2000 a dezembro de 2002,
não devem ser computados no cálculo do crédito presumido os valores originados de custos com
materiais de manutenção, bem como de energia elétrica e combustíveis, uma vez que o caput do
artigo 1° e art. 2° da Lei no 9.363/96 estabelecem a obtenção de tais créditos originados apenas
de matéria prima, produto intermediário e materiais de embalagens.
Considerou, ainda, que somente através do § 1° do artigo 1° da Lei no 10.276/01,
que institui o regime alternativo ao disposto na Lei no 9.363/96, passou a ser admitido o cômputo
dos gastos com energia elétrica e combustíveis. E, como a empresa optou pelo regime alternativo
a partir do 1° trimestre de 2002, duas sistemáticas de cálculo foram utilizadas:
 Com relação ao período de janeiro de 2000 a dezembro de 2001: Apuração nos
termos da Lei 9.363/96 e da IN SRF 23/97;
 Com relação ao período de janeiro de 2002 a julho de 2004: Apuração nos
termos da Lei no 10.276/01 e nas IN’s SRF nos 69/01, 315/03 e 420/04.
Ainda sobre o ano calendário de 2000, foram glosados os valores referentes aos
meses de janeiro (R$ 16.087,50) e fevereiro (R$ 15.993,00), tendo em vista a receita de
exportação de produtos Não Tributados, na forma já tratada no item anterior deste voto,
repercutindo nos valores da "Receita Acumulada de Exportação no Ano" em todos os meses
subsequentes do mesmo anos de 2000.
O ilustre julgador a quo manteve a glosa decorrente de utilização de créditos
relativos a despesas com energia elétrica e combustíveis, pois somente são admitidos no cálculo
do crédito presumido apurado no regime da Lei no 9.363/1996, os insumos originados de
matérias-primas (MP), os produtos intermediários (PI) e os materiais de embalagem (ME), desde
que consumidos diretamente no processo de industrialização, na forma prevista pelo art. 147, I,
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-009.952 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.000208/2005-43

do RIPI/98 (Decreto n° 2.637/1998)4, vigente na época dos fatos, bem como pelo Item 10 e 10.2
do Parecer Normativo CST no 65/795.
Com relação aos custos com energia elétrica e combustíveis, observo que a
matéria igualmente está pacificada através da Súmula CARF no 19, que assim prevê:
Súmula CARF no 19
Não integram a base de cálculo do crédito presumido da Lei no 9.363, de 1996, as
aquisições de combustíveis e energia elétrica uma vez que não são consumidos em
contato direto com o produto, não se enquadrando nos conceitos de matéria-prima ou
produto intermediário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Ademais, a Recorrente não apresentou quaisquer provas passíveis de enquadrar os
custos com energia elétrica e combustíveis como insumos de sua atividade produtiva.
Neste sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/10/1998 a 31/12/1998
CRÉDITO PRESUMIDO. LEI No 9.363/96. BASE DE CÁLCULO. ENERGIA
ELÉTRICA. COMBUSTÍVEL. SÚMULA CARF No 19.
Não integram a base de cálculo do crédito presumido da Lei 9.363, de 1996, as
aquisições de combustíveis e energia elétrica uma vez que não são consumidos em
contato direto com o produto, não se enquadrando nos conceitos de matéria-prima ou
produto intermediário. (Acórdão no 9303-004.638 - PAF no 10768.100258/200267 –
Relatora: Conselheira Tatiana Midori Migiyama)
Portanto, deve ser mantida a glosa efetuada sobre créditos presumidos originados
de custos com energia elétrica e combustíveis.
3.5. Atualização monetária sobre o ressarcimento de crédito presumido de IPI
Considerando o presente litígio versar sobre pedido de ressarcimento referente a
crédito presumido de IPI e, não obstante a Contribuinte não ter suscitado em sua defesa sobre a
forma de atualização de tais créditos, entendo que a matéria deve ser apreciada de ofício, uma
vez que a correção monetária é matéria de ordem pública e integra o pedido de forma implícita,
podendo ser tratada pelo Tribunal sem necessidade de prévia provocação da parte.

4 Art. 147. Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados, poderão creditar-se (Lei n°4.502, de 1964,
art. 25):
I - do imposto relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, adquiridos para
emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se, entre as matérias-primas e produtos
intermediários, aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de
industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente.

5 10. Resume-se, portanto, o problema na determinação do que se deva entender como produtos que embora não se
integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização.
10.2 - A expressão 'consumidos...' há de ser entendida em sentido amplo, abrangendo, exemplificativamente, o
desgaste, o desbaste, o dano e a perda de propriedades físicas ou químicas, desde de que decorrentes de ação direta
do insumo sobre o produto em fabricação, ou deste sobre o insumo.

Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-009.952 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.000208/2005-43

Cabe observar que a atualização monetária do ressarcimento de crédito presumido do
IPI está pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça através do REsp 1.035.847, julgado sob a
sistemática de recursos repetitivos6, conforme Ementa abaixo:
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IPI. PRINCÍPIO
DA NÃO CUMULATIVIDADE. EXERCÍCIO DO DIREITO DE CRÉDITO
POSTERGADO PELO FISCO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE CRÉDITO
ESCRITURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA.
1. A correção monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do princípio
constitucional da não-cumulatividade (créditos escriturais), por ausência de previsão
legal.
2. A oposição constante de ato estatal, administrativo ou normativo, impedindo a
utilização do direito de crédito oriundo da aplicação do princípio da não-
cumulatividade, descaracteriza referido crédito como escritural, assim considerado
aquele oportunamente lançado pelo contribuinte em sua escrita contábil.
3. Destarte, a vedação legal ao aproveitamento do crédito impele o contribuinte a
socorrer-se do Judiciário, circunstância que acarreta demora no reconhecimento do
direito pleiteado, dada a tramitação normal dos feitos judiciais.
4. Consectariamente, ocorrendo a vedação ao aproveitamento desses créditos, com o
conseqüente ingresso no Judiciário, posterga-se o reconhecimento do direito pleiteado,
exsurgindo legítima a necessidade de atualizá-los monetariamente, sob pena de
enriquecimento sem causa do Fisco (Precedentes da Primeira Seção: EREsp
490.547/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.09.2005, DJ 10.10.2005; EREsp
613.977/RS, Rel. Ministro José Delgado, julgado em 09.11.2005, DJ 05.12.2005;
EREsp 495.953/PR, Rel. Ministra Denise Arruda, julgado em 27.09.2006, DJ
23.10.2006; EREsp 522.796/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em
08.11.2006, DJ 24.09.2007; EREsp 430.498/RS, Rel. Ministro Humberto Martins,
julgado em 26.03.2008, DJe 07.04.2008; e EREsp 605.921/RS, Rel. Ministro Teori
Albino Zavascki, julgado em 12.11.2008, DJe 24.11.2008).
5. Recurso especial da Fazenda Nacional desprovido. Acórdão submetido ao regime do
artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
A matéria igualmente está pacificada perante este Tribunal Administrativo através
do enunciado da Súmula CARF no 154, que assim prevê:
Súmula CARF no 154
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a
correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento do prazo
de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no
11.457/07.
Acórdãos Precedentes:
9303-007.425, 9303-006.389, 3201-001.765, 9303-005.423, 9303-007.747, 9303-
007.011 e 3401-005.709

6 Tema Repetitivo 164 - Tese Firmada: É devida a correção monetária sobre o valor referente a créditos de IPI
admitidos extemporaneamente pelo Fisco.
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-009.952 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.000208/2005-43

Ademais, com relação ao crédito presumido em análise, o REsp 993.164/MG
igualmente destacou pela incidência da Taxa Selic, conforme trecho da Ementa abaixo
destacado:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. IPI. CRÉDITO PRESUMIDO PARA RESSARCIMENTO
DO VALOR DO PIS/PASEP E DA COFINS. EMPRESAS PRODUTORAS E
EXPORTADORAS
DE
MERCADORIAS
NACIONAIS.
LEI
9.363/96.
INSTRUÇÃO
NORMATIVA
SRF
23/97.
CONDICIONAMENTO
DO
INCENTIVO FISCAL AOS INSUMOS ADQUIRIDOS DE FORNECEDORES
SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO PELO PIS E PELA COFINS. EXORBITÂNCIA
DOS LIMITES IMPOSTOS PELA LEI ORDINÁRIA. SÚMULA VINCULANTE
10/STF. OBSERVÂNCIA. INSTRUÇÃO NORMATIVA (ATO NORMATIVO
SECUNDÁRIO). CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. EXERCÍCIO DO
DIREITO
DE
CRÉDITO
POSTERGADO
PELO
FISCO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO
DE
CRÉDITO
ESCRITURAL.
TAXA
SELIC.
APLICAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535, DO CPC. INOCORRÊNCIA.
1. O crédito presumido de IPI, instituído pela Lei 9.363/96, não poderia ter sua
aplicação restringida por força da Instrução Normativa SRF 23/97, ato normativo
secundário, que não pode inovar no ordenamento jurídico, subordinando-se aos limites
do texto legal.
(...)
8. Conseqüentemente, sobressai a "ilegalidade" da instrução normativa que
extrapolou os limites impostos pela Lei 9.363/96, ao excluir, da base de cálculo do
benefício do crédito presumido do IPI, as aquisições (relativamente aos produtos
oriundos de atividade rural) de matéria-prima e de insumos de fornecedores não sujeito
à tributação pelo PIS/PASEP e pela COFINS (Precedentes das Turmas de Direito
Público: REsp 849287/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
julgado em 19.08.2010, DJe 28.09.2010; AgRg no REsp 913433/ES, Rel. Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 04.06.2009, DJe 25.06.2009; REsp
1109034/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
16.04.2009, DJe 06.05.2009; REsp 1008021/CE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda
Turma, julgado em 01.04.2008, DJe 11.04.2008; REsp 767.617/CE, Rel. Ministro Luiz
Fux, Primeira Turma, julgado em 12.12.2006, DJ 15.02.2007; REsp 617733/CE, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 03.08.2006, DJ
24.08.2006; e REsp 586392/RN, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado
em 19.10.2004, DJ 06.12.2004).
(...)
12. A oposição constante de ato estatal, administrativo ou normativo, impedindo a
utilização do direito de crédito de IPI (decorrente da aplicação do princípio
constitucional da não-cumulatividade), descaracteriza referido crédito como
escritural (assim considerado aquele oportunamente lançado pelo contribuinte em
sua escrita contábil), exsurgindo legítima a incidência de correção monetária, sob
pena de enriquecimento sem causa do Fisco (Aplicação analógica do precedente da
Primeira Seção submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 1035847/RS, Rel.
Ministro Luiz Fux, julgado em 24.06.2009, DJe 03.08.2009).
13. A Tabela Única aprovada pela Primeira Seção (que agrega o Manual de
Cálculos da Justiça Federal e a jurisprudência do STJ) autoriza a aplicação da
Taxa SELIC (a partir de janeiro de 1996) na correção monetária dos créditos
extemporaneamente aproveitados por óbice do Fisco (REsp 1150188/SP, Rel.
Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 20.04.2010, DJe 03.05.2010).
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-009.952 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.000208/2005-43

14. Outrossim, a apontada ofensa ao artigo 535, do CPC, não restou configurada, uma
vez que o acórdão recorrido pronunciou-se de forma clara e suficiente sobre a questão
posta nos autos. Saliente-se, ademais, que o magistrado não está obrigado a rebater, um
a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham
sido suficientes para embasar a decisão, como de fato ocorreu na hipótese dos autos.
15. Recurso especial da empresa provido para reconhecer a incidência de correção
monetária e a aplicação da Taxa Selic.
16. Recurso especial da Fazenda Nacional desprovido.
17. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ
08/2008. (REsp 993.164/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 13/12/2010, DJe 17/12/2010)
Portanto, considerando a restrição ao crédito presumido de IPI mediante Instrução
Normativa, é legítima a incidência de correção monetária, na forma do precedente acima citado.
Por fundamentação, destaco o v. Acórdão no 3402-0007.294, pelo qual este
Colegiado, por unanimidade, acompanhou o voto condutor da Ilustre Conselheira Maria
Aparecida de Paula, cuja Ementa abaixo reproduzo:
IPI.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
RESSARCIMENTO.
ANÁLISE.
MORA.
ATUALIZAÇÃO. CABIMENTO. RECURSOS REPETITIVOS. SÚMULA CARF N.
154.
É cabível a atualização monetária no pedido de ressarcimento pela aplicação da tese
jurídica deduzida no REsp 1035847/RS em sede de recursos repetitivos, de reprodução
obrigatória pelos conselheiros do CARF por força regimental, no sentido de que "É
devida a correção monetária sobre o valor referente a créditos de IPI admitidos
extemporaneamente pelo Fisco".
No mesmo sentido é o entendimento constante no REsp 993.164/MG, também proferido
sob a sistemática dos recursos repetitivos, complementado pela orientação da Segunda
Turma do STJ no sentido de que “a demora na apreciação dos pedidos administrativos
de ressarcimento é equiparável à resistência ilegítima do Fisco, o que atrai a correção
monetária” (AgRg no Agravo em Recurso Especial no 335.762/SP).
Contudo, em face do posicionamento firmado por este CARF no enunciado da Súmula
CARF no 154, com esteio no REsp 1.138.206/RS, submetido ao rito do art. 543-C do
CPC, é de se considerar o Fisco em mora somente após o “encerramento do prazo de
360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no
11.457/07”.
Assim, no ressarcimento de crédito presumido de IPI, há a incidência da atualização
pela Selic no direito creditório reconhecido no Despacho Decisório a partir do término
do prazo de 360 dias do protocolo do pedido até a data da sua efetiva concretização,
com seu recebimento em pecúnia ou com o encontro de contas na compensação,
conforme seja o caso.
Com isso, com relação ao termo inicial para a incidência da correção, considera-se
o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias contados da data do protocolo dos pedidos de
ressarcimento, por aplicação do art. 24 da Lei no11.457/2007, na forma prevista pela Súmula
CARF no 154, acima já citada.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3402-009.952 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.000208/2005-43

Destaco igualmente o v. Acórdão no 9303-009.886, de relatoria do Ilustre
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal, proferido pela 3a Turma da CSRF com a seguinte
Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/1997 a 30/09/1997
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
É condição para o conhecimento do recurso especial do contribuinte, que a matéria,
apresentada como divergente, tenha sido objeto de prequestionamento no acórdão
recorrido.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/1997 a 30/09/1997
RESSARCIMENTO DE IPI. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. OPOSIÇÃO
ILEGÍTIMA. POSSIBILIDADE. DATA INICIAL.
No caso de pedido de ressarcimento de IPI, constatada a oposição ilegítima de seu
aproveitamento, a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do
encerramento do prazo de 360 dias do protocolo do pedido.
Com isso, igualmente neste ponto deve ser dado provimento ao recurso, para que
seja aplicada a atualização monetária pela SELIC sobre os créditos reconhecidos na presente
decisão, bem como por ocasião do Despacho Decisório, a partir do término do prazo de 360
(trezentos e sessenta) dias contado da apresentação do pedido, até a data da sua efetiva
concretização, com o encontro de contas na compensação.
4. Dispositivo
Ante o exposto, conheço parcialmente o Recurso Voluntário, não conhecendo
com relação ao argumento referente a glosa efetuada sobre os custos com materiais de
manutenção e, na parte conhecida, dou provimento parcial ao recurso para que:
a) Sejam revertidas as glosas relativas à inclusão na base de cálculo do crédito
presumido de IPI, das aquisições de matéria-prima de pessoas físicas e
cooperativas, na forma do REsp no 993.164/MG e Súmula 494 do STJ; e
b) Sejam os créditos deferidos neste Acórdão e no Despacho Decisório atualizados
com incidência da correção monetária pela Taxa Selic, a partir do término do
prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias contado da apresentação do pedido de
ressarcimento, nos termos da Súmula CARF no 154.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos
Fl. 314
DF CARF MF
Original